Tribunal: TJES
Processo: 5008756-18.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008756-18.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLENY MOREIRA COSTA e outros
RECORRIDO: BRENO DA SILVA VICTER
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008756-18.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GLENY MOREIRA COSTA e outro

RECORRIDO: BRENO DA SILVA VICTER

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Sem contrarrazões. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por
BRENO DA SILVA VICTER
em face de
GLENY MOREIRA COSTA
e outro, em razão de prejuízos decorrentes de acidente de trânsito, na qual o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR os partes réus, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a títulos e danos materiais, valor este a ser corrigido a partir do orçamento e com juros moratórios a partir da citação, atualizados pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo e IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Noto que há pedido de assistência judiciária gratuita e, ao mesmo tempo, guia e comprovante de quitação de custas processuais. Ante ao cenário, deixo apenas consignado o indeferimento da benesse pretendida, eis que não há elementos nos autos que corroborem o pedido, mas ao contrário.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Pois bem. A pretensão recursal cinge-se à discussão do
quantum
fixado a título de dano material, em que os recorrentes pretendem a redução do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a monta de e R$ 2.480,00 (Dois mil quatrocentos e oitenta reais), em razão dos orçamentos juntados nos autos.

Todavia, filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a necessidade de fixação dos danos através de orçamento que consiga elementos aptos a identificar o veículo ou o seu proprietário. Vejo que o orçamento ID 9707550 não possui esse condão, enquanto aquele de ID 9707548 o faz perfeitamente, de modo que deve ser utilizado pelo juízo, como de fato foi.

Outrossim, destaco que
(...) Ademais, caberia aos réus, impugnar especificamente os orçamentos, bem como deveria juntar aos autos orçamento capaz de demonstrar valores que entendia como correto
– ID 9707580 - Pág. 4.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)